Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734998-69.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA BELA SUPERMERCADO LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Casa Bela Supermercado Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante propôs ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Narrou na petição inicial que a apelada interrompeu o fornecimento de energia em seu estabelecimento entre 21 e 23 de outubro de 2023, o que fez com que diversas mercadorias que necessitavam de refrigeração estragassem. Acrescentou que há relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova é devida. Teceu considerações sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público e a inocorrência de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito e força maior. Defendeu a responsabilidade civil da apelada pelos prejuízos materiais suportados (queima de equipamentos e mercadorias que estragaram pela falta de refrigeração) e pelos danos morais decorrentes da perda de clientes (sem especificação desse tópico). Pediu indenização por danos materiais nos valores de R$ 91.726,13 (noventa e um mil setecentos e vinte e seis reais e treze centavos) pelas mercadorias que pereceram e R$ 36.690,45 (trinta e seis mil seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes pelo que deixou de lucrar com a venda das mercadorias; reparação de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); a readequação de faturas mensais para R$ 70,00 (setenta reais) mensais (id 68960305). A apelada apresentou contestação. Defendeu que o apelante não buscou ressarcimento administrativo, de forma a possibilitar a investigação do nexo de causalidade necessário à reparação pretendida. Acrescentou que não há prova do nexo causal entre os danos alegados e alguma falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ressaltou a inexistência de elementos para caracterização de dano moral. Pediu a rejeição dos pedidos (id 68960682). Réplica com juntada de documentos (id 68960687). As partes foram intimidas para esclarecimento sobre a produção de prova pericial (id 68960690). O apelante requereu a produção da prova pericial para ratificar o que foi exposto na petição inicial (id 68960691). O apelante foi intimado para esclarecer a relevância a prova pericial e a especialidade do perito diante da impossibilidade de alegação genérica quanto à sua finalidade (id 68960693). O apelante defendeu, em suma, que a prova seria necessária para demonstrar que os alimentos pereceram em razão da falta de energia e tornaram-se impróprios para consumo humano (id 68960695). O Juízo de Primeiro Grau registrou que é inequivocamente desnecessária a realização de perícia nos equipamentos de refrigeração, pois a alegada perda das mercadorias não foi motivada por eventual mal funcionamento, mas sim pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Indeferiu a prova pericial (id 68960696) Os autos foram conclusos para sentença. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não há comprovação do nexo causal no caso dos autos. Considerou que o apelante não comprovou, ainda que minimamente, que o fornecimento de energia foi interrompido na região em que situado seu estabelecimento. Acrescentou que a apelada demonstrou que não há registro de falha no fornecimento de energia na região nas datas alegadas, nem de reclamação administrativa do apelante ou de qualquer outra unidade consumidora da região. Os pedidos foram rejeitados. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 68960698). O apelante pede a reforma da sentença sob o argumento genérico de que o Juízo de Primeiro Grau ignorou as provas apresentadas nos autos e a proteção do consumidor. Defende, em resumo, que o nexo causal foi demonstrado e que as indenizações e reparações pedidas são devidas (id 68960700). O preparo foi recolhido (id 68960701 e 68960702). Contrarrazões (id 68960704). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (id 69820394). Sem manifestação (id 69820394). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela ausência de comprovação de nexo de causalidade entre os danos apontados pelo apelante e conduta ilícita da apelada. Ele mencionou especificamente tanto as provas apresentadas pelo apelante quando aquelas apresentadas pela apelada. Registrou que a ausência de reclamação administrativa impossibilitou até mesmo a realização de uma perícia judicial, visto que não haveria mais objeto a ser periciado diante da informação de que os equipamentos onde os alimentos pereceram estavam funcionando normalmente. O apelante defende genericamente que sua demanda deve ser acolhida em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes. Entretanto, conforme apontado na sentença, a relação de consumo não impõe a inversão automática do ônus probatório, ainda mais diante da ausência de verossimilhança das alegações feitas na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que não o apelante juntou notícias sobre falta de energia na região relativas a período distinto daquele que alega que ficou sem energia, o que impede que sejam consideradas como prova de suas alegações. Além disso, ressaltou que o relatório de empresa especializada em conserto de refrigeradores produzido unilateralmente não prova a falha no fornecimento de energia. Concluiu que a inexistência de reclamações de falha no fornecimento de energia das milhares de unidades consumidoras da região, inclusive do apelante, confere ainda mais verossimilhança às provas de fornecimento regular apresentadas pela apelada. As razões de apelação não se relacionam aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau e, inclusive, ignoram os registros feitos na sentença que afastam o valor probatório dos documentos apresentados pelo apelante. São genéricas, apenas reproduzem os argumentos da petição inicial e demonstram a insatisfação do apelante com a sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.